Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600207-77.2021.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
15/08/2024
Número: 0600207-77.2021.6.16.0092
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600207-
77.2021.6.16.0092 que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo MPE, e absolveu
Daniel Pacor, Tiago Albano Melo e Jorge Vaz Rodrigues quanto à acusação de associação
criminosa para compra de votos, art. 288 do CP, bem como absolveu Daniel Pacor, Tiago Albano
Melo do delito do art. 350 do CE; condenou Daniel pela prática do crime do art. 299 do Código
Eleitoral por 41 vezes; condenou Tiago pela prática do crime do art. 299 do CE por 9 vezes;
condenou Jorge pela prática do crime do art. 299 do Código Eleitoral por 50 vezes; fixando a pena
definitiva de Daniel em 1 ano de reclusão e 8 meses de reclusão, além dos 41 dias de multa, para o
delito do art. 299, CE; fixou pena definitiva para Tiago em 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 9
dias multa, para o delito do art. 299, CE; para Jorge fixou 1 ano e 8 meses de reclusão, além de 50
dias multa, para o delito do art. 299, CE; indeferiu a substituição nos moldes do art. 44 inciso III do
CP e também aplicação de sursis nos moldes do art. 77 inciso III do CP. (Ação Penal Pública em
que figuram como autor o Ministério Público Eleitoral com base nos autos de Procedimento
Investigatório Criminal n.º 0055.20.0001312-0, Auto de Prisão em Flagrante nº 0600765-
83.2020.6.16.0092 e Busca e Apreensão n.º 0600760-61.2020.6.16.0092 que ofereceu denúncia
contra Daniel Pacor, Tiago Albano Melo e Jorge Vaz Rodrigues. Segundo a denúncia os fatos
teriam ocorrido da seguinte forma: "Fato 1 - Associação criminosa para a compra de votos (art. 288
do Código Penal). Fato 2 - Compra de voto (art. 299 do Código Eleitoral). Fato 3 - Compra de voto
(art. 299 do Código Eleitoral).Fato 4 - Caixa 2 (art. 350 do Código Eleitoral). Fato 5 - Caixa 2 (art. 350
do Código Eleitoral").Ref: Procedimento Investigatório Criminal n.º 0055.20.0001312-0, Auto de
Prisão em Flagrante nº 0600765-83.2020.6.16.0092 e Busca e Apreensão n.º 0600760-
61.2020.6.16.0092; desmembramento do feito em relação ao réu Jorge Vaz Rodrigues, tendo
autuado autos de Execução Penal Eleitoral nº 0600154-28.2023.6.16.0092).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DANIEL PACOR (EMBARGANTE)
JOSE CARLOS PORTELLA JUNIOR (ADVOGADO)
MARIANNE KAROLLINY VECCHIO (ADVOGADO)
EDUARDO JOSE DA SILVA (ADVOGADO)
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43935345
15/08/2024
17:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.686

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600207-
77.2021.6.16.0092 – Moreira Sales – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: DANIEL PACOR
ADVOGADO: JOSE CARLOS PORTELLA JUNIOR - OAB/PR34790
ADVOGADO: MARIANNE KAROLLINY VECCHIO - OAB/PR111955
ADVOGADO: EDUARDO JOSE DA SILVA - OAB/PR80690-A
ADVOGADO: ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - OAB/PR74160-A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A :
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL
ELEITORAL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são
c a b í v e i s
,

n
o
s
termos
do art. 1.022 do CPC/2015, quando na
decisão recorrida estiver presente
omissão, contradição, obscuridade ou
erro material.

2. As alegações apresentadas pelo
embargante exprimem, na verdade,
apenas o inconformismo com o
resultado do julgamento, sem lograr
êxito em demonstrar a presença de um
dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/2015.

3. Ausente omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, impõe-se a
Num. 43935345 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2024 17:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517204893500000042889182
Número do documento: 24081517204893500000042889182
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 17:59:08

rejeição dos embargos (art. 275 do
Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código
de Processo Civil).

4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/08/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. 43888519) opostos por DANIEL
PACOR, em face do Acórdão nº 63.431 (ID. 43883639), no qual foi negado provimento ao
recurso eleitoral (43784981), mantendo-se integralmente a sentença de origem que
condenou o embargante pela prática do crime de corrupção eleitoral, previsto no art. 299
do Código Eleitoral, por seus próprios fundamentos (IDs. 43784956 e 43784974).

Sustentou o embargante, com fundamento nos arts. 275 do Código Eleitoral e
1.022 do Código de Processo Civil, que a decisão proferida por esta Corte é omissa em
relação a diversos pontos, situações essas que devem ser prequestionadas.

Intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID. 43907634) no
sentido de que os presentes embargos declaratórios devem ser conhecidos e, no mérito,
rejeitados.

É o breve relatório.

VOTO

1. Admissibilidade

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

2. Mérito

No mérito, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

Num. 43935345 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2024 17:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517204893500000042889182
Número do documento: 24081517204893500000042889182
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 17:59:08

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou
relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O acórdão embargado restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CONTRADIÇÃO, DÚVIDA, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O JULGAMENTO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM
RECURSOS FEFC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM LOCADO. MANUTENÇÃO DA
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração se prestam a corrigir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, havida em decisão judicial (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do
Código de Processo Civil).

2. Não obstante a ausência de contradição, dúvida, omissão ou obscuridade no Acórdão, é
certa a possibilidade de ser analisada documentação intempestivamente apresentada, não
para fins de afastar a irregularidade, mas tão somente com o objetivo de afastar a
determinação de recolhimento de valores indevidos à União.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para afastar a
necessidade de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, mantendo-se, contudo, a
aprovação das contas com ressalvas.

No presente caso, o embargante aduz que se serve dos presentes embargos
para sanar as omissões apontadas no acórdão sobre os temas: a) limitação temporal à
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal; b) aspectos relevantes sobre a preliminar
de ilicitude das provas alegadas em recurso e; c) condenação baseada em depoimentos
da fase inquisitorial, o que implica em presunção de autoria e materialidade delitivas pelo
mero fato de constarem nomes em uma lista de caderno, apreendidos em posse de
terceiro. Requer sejam os presentes embargos acolhidos para sanar as omissões
apontadas e apreciar as matérias de ordem pública aventadas. Ainda, postula o explícito
Num. 43935345 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2024 17:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517204893500000042889182
Número do documento: 24081517204893500000042889182
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 17:59:08

prequestionamento da matéria, a fim de viabilizar a interposição de recurso para as
Cortes Superiores.

Ocorre que a tese apresentada pelo embargante não merece prosperar, uma
vez que demonstra a pretensão de reformar o r. Acórdão (ID. 43797068), ante o seu
inconformismo frente à decisão prolatada desta Corte Regional.

Dessa forma, em que pese as razões trazidas pelo embargante, é certo que
o r. acórdão (ID. 43883639) foi proferido com base nos documentos constantes nos autos,
e, por conseguinte, não apresenta qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no tocante à condenação do embargante a 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, além de 41 (quarenta e um) dias de multa, em regime inicial aberto,
em decorrência da prática do crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, por 41
(quarenta e uma) vezes. Repiso, ademais, que a condenação decorreu da análise
pormenorizada da prova oral em conjunto com a prova documental.

Em primeiro lugar, cumpre analisar a questão trazida pelo embargante
relativa ao cabimento ou não do Acordo de Não Persecução Penal, de que trata o art. 28-
A do Código de Processo Penal.

Pois bem. Como pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, trata-se de
inovação recursal, consistente em questão não abordada no Recurso interposto pela
parte.

Em suas razões, o embargante sustenta que o art. 28-A, § 2º, do Código de
Processo Penal, não estabelece critério temporal para a celebração do Acordo de Não
Persecução Penal, afirmando ainda sua retroatividade.

Todavia, a via eleita pelo embargante não permite a análise do tema
proposto. Como se sabe, a via estreita dos embargos de declaração destinam-se
especificamente a complementar decisão em que se verificou omissão, obscuridade ou
contradição. Logo, tratando-se de matéria não aventada no recurso eleitoral verifica-se
óbice em seu conhecimento em sede de embargos de declaração.

Relativamente ao tema, asseverou a Procuradoria Regional Eleitoral que:

Cumpre enfatizar que o Promotor Eleitoral, em sua cota à denúncia, explicitou que o acordo
de não persecução penal não foi ofertado em razão do somatório das penas imputadas ao
réu DANIEL, referentes ao crimes previstos no artigo 288 do Código Penal e artigos 299 e
350, ambos do Código Eleitoral, em continuidade delitiva (41 vezes). Encerrada a instrução
criminal, o apelante acabou condenado somente pelo crime do artigo 299 do Código
Eleitoral, em continuidade delitiva, à pena total de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime
aberto, além da multa.

Assim, ao longo da ação penal até a prolação da sentença condenatória, o ANPP não era
cabível, conforme pontuado pelo Promotor Eleitoral por ocasião do oferecimento da
denúncia, com base no somatório das penas dos crimes ao réu imputados. No entanto, por
ocasião da sentença, quando houve a modificação do quadro fático jurídico, não houve
reanálise quanto ao cabimento, ou não, do instituto despenalizador, considerando eventual
preenchimento dos demais requisitos. A referida sentença não foi embargada. Nas razões
recursais, o ora apelante não suscitou a questão.

Num. 43935345 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2024 17:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517204893500000042889182
Número do documento: 24081517204893500000042889182
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 17:59:08

Sendo assim, a matéria está preclusa.

Dessa forma, não há que se falar em omissão no julgado por ausência de
manifestação quanto ao Acordo de Não Penal.

No que toca à alegação de que a decisão é omissa sobre a preliminar de
ilicitude das provas alegada em recurso, da mesma forma, não há que se falar em
omissão, visto que assim decidiu este Tribunal Regional, verbis:

“2.2 DA PRELIMINAR ARGUIDA SOBRE A ILICITUDE DAS PROVAS

Dessa forma, entende-se que, embora a investigação tenha seu início advindo de denúncia
anônima, há de se mencionar que seu conteúdo consistia de informações e áudios,
dando conta de que, em apertada síntese, os réus DANIEL PACOR e TIAGO ALBANO
MELO estavam praticando condutas relativas à compra de votos em estabelecimento
comercial (bar), situado no município de Moreira Sales/PR, de propriedade do réu JORGE
VAZ RODRIGUES ("Jorjão"), no período entre 1º e 14 de novembro de 2020.

Em breve síntese dos fatos, verifica-se que em 14 de novembro de 2020, para investigar a
prática dos crimes previstos no art. 299, caput, da Lei n. 4.737/1965 (Código Eleitoral), o
Ministério Público Eleitoral ajuizou pedido de busca e apreensão e autorização de acesso a
dados armazenados em aparelhos de telefone em desfavor de Jorge Vaz Rodrigues, o qual
restou integralmente deferido pelo Juízo Eleitoral (autos n.º 0600760-61.2020.6.16.0092 -
cuja cópia do mandado de busca e apreensão expedido, foi juntada à petição inicial - ID
43784553, fl. 24), e cumprido na mesma data. Durante a diligência, foram apreendidos no
local materiais de campanha dos representados DANIEL PACOR e TIAGO ALBANO MELO,
além de quantia de dinheiro em espécie e anotações (listas) de nomes e informações
acerca das zonas e seções eleitorais respectivas das pessoas ali relacionadas. Na ocasião,
apreendeu-se também, o aparelho celular de propriedade do réu JORGE VAZ
RODRIGUES, sendo localizadas conversas com tratativas deste, diretamente ou
indiretamente, com DANIEL PACOR e TIAGO ALBANO MELO relativas à compra de votos.

Pois bem. Depreende-se dos autos, que após recebimento da denúncia anônima
(informações e áudios), também foram realizadas diligências complementares pelo
Ministério Público Eleitoral, uma vez que houve a instauração do Procedimento
Investigatório Criminal MPPR- 0055.20.001312-0 (ID. 43784553), e expedição de ofício ao
Comando da Polícia Militar de Goioerê, solicitando diligências preliminares no município de
Moreira Sales, com vistas à identificação de JORGE VAZ RODRIGUES e registro
fotográfico do estabelecimento comercial (bar) de sua propriedade.

Desse modo, de forma diversa ao alegado pelos recorrentes, na situação ora em análise,
além da denúncia anônima ter sido acompanhada de outros indícios (arquivos de áudio),
também houve outras diligências determinadas pelo Ministério Público Eleitoral.

Neste ponto, registre-se que, pela exiguidade do tempo diante da proximidade das eleições
e pela natureza do ilícito, a realização de outras eventuais diligências complementares, além
das que já haviam sido providenciadas pelo Ministério Público Eleitoral, poderia
comprometer o resultado das investigações.

Desta forma, em que pesem as razões apresentadas pelo recorrente DANIEL PACOR,
entende-se acertada a decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão e quebra de
sigilo de dados (acesso aos dados dos aparelhos celulares eventualmente apreendidos).”

Num. 43935345 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2024 17:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517204893500000042889182
Número do documento: 24081517204893500000042889182
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 17:59:08

Como visto, esta Corte decidiu por bem afastar a preliminar arguida pela
parte, em razão de, embora a investigação tenha decorrido de denúncia anônima, seu
conteúdo foi composto por informações e áudios que comprovam que o embargante,
Daniel Pacor e Tiago Albano Melo “estavam praticando condutas relativas à compra de
votos em estabelecimento comercial (bar), situado no município de Moreira Sales/PR, de
propriedade do réu Jorge Vaz Rodrigues (“Jorjão”), no período entre 1º e 14 de novembro
de 2020” (ID. 43883639).

Em sede de embargos, busca a parte rediscutir a licitude da prova analisando
ponto a ponto do que já fora decidido, sem conseguir demonstrar qualquer omissão.

No mesmo sentido, inexiste omissão no que diz respeito à alegação trazida
nos embargos de declaração sobre ter sido a condenação do réu baseada em
depoimentos colhidos na fase inquisitorial, o que implicaria em presunção de autoria e
materialidade delitivas pelo mero fato de constarem nomes em uma lista de caderno,
apreendidos por terceiro. Isso porque a decisão proferida por este Tribunal de maneira
clara e precisa consignou que a condenação do Embargante decorreu do conjunto
probatório constante, e não apenas de depoimentos colhidos na fase inquisitorial. Confira-
se trecho neste sentido:

“De acordo com a denúncia (amparada nos Procedimento Investigatório Criminal n.º
0055.20.0001312-0, Auto de Prisão em Flagrante nº 0600765-83.2020.6.16.0092 e Busca e
Apreensão n.º 0600760- 61.2020.6.16.0092) e demais provas carreadas aos presentes
autos, a autoria e materialidade das condutas praticadas por DANIEL PACOR, TIAGO
ALBANO e JORGE VAZ RODRIGUES foram passíveis de comprovação.

De forma breve, verifica-se que durante a diligência de busca e apreensão, foram
apreendidos materiais de campanha de DANIEL e TIAGO; também houve a apreensão de
quantia de dinheiro em espécie; além de 03 (três) folhas de caderno, contendo anotações
manuscritas de nomes e informações, tais como, a zona eleitoral e a seção eleitoral das
pessoas nelas relacionadas, além de constar o nome de um dos candidatos, ora recorrente,
no topo de cada uma das relações.

Ademais, com o deferimento cautelar da quebra de sigilo, houve a apreensão do aparelho
celular de JORGE VAZ RODRIGUES, onde foram localizadas diversas conversas em que
este negociava os votos, citando expressamente o interesse dos candidatos recorrentes
DANIEL e TIAGO em obter determinada quantidade de votos para cada um.

Assim sendo, mediante análise conjunta das listagens e das mensagens, obteve-se o
mecanismo do sistema de controle utilizado por JORGE VAZ RODRIGUES, que, em
síntese, consistia de pagamento de metade da vantagem pessoal indevida antes do pleito
eleitoral, sendo anotadas as seções eleitorais dos eleitores "comprados" para identificá-los,
para fins de futura conferência com os respectivos boletins de urna das seções, para que,
somente então, fosse efetivado o pagamento da segunda parcela da vantagem ilícita
prometida.

Desse modo, analisando-se o conjunto probatório, resta inequívoco que o investigado
JORGE VAZ RODRIGUES praticava atos voltados à compra de votos de eleitores aptos a
votar no município de Moreira Sales, em benefício das campanhas de DANIEL PACOR e
TIAGO ALBANO MELO. Ademais, há provas contundentes de que, ambos os candidatos,
ora recorrentes, ainda que estes aleguem desconhecimento em relação aos fatos,
sustentando que não tiveram qualquer tipo de participação ou anuência, e que não
poderiam ser responsabilizados por conduta praticada por terceiro, tinham ciência, anuência
e participação na corrupção eleitoral por ora analisada.
Num. 43935345 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2024 17:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517204893500000042889182
Número do documento: 24081517204893500000042889182
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 17:59:08

(...)

Com efeito, mediante análise dos áudios apresentados com a denúncia (ID's. 43784565 a
43784569), dentre outras provas do conjunto probatório, constatou-se que a compra de
votos se dava mediante pagamentos, efetivados por JORGE VAZ RODRIGUES a mando
dos demais réus - então candidatos ao cargo de vereador em Moreira Sales nas Eleições
2020 - DANIEL PACOR e TIAGO ALBANO MELO, a pessoas simples e com baixo nível de
escolaridade. Tal sistemática de pagamentos ocorria por meio de duas parcelas no valor de
R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, sendo que a primeira parcela era paga anteriormente à
data do pleito, mediante indicação do número do título eleitoral e do local de votação, e a
segunda parcela seria efetivada após as eleições, com a suposta conferência da listagem
de votos nas seções eleitorais.

(...)

Deste modo, há de se convir que, de forma diversa ao alegado pelos recorrentes, a
participação e ciência dos candidatos em relação à compra de votos se deu de forma
latente, sendo passível de ser extraída de elementos, tais como, os pagamentos realizados
por DANIEL PACOR a JORGE VAZ RODRIGUES (comprovados mediante áudios, cujos
alguns trechos foram transcritos acima). Ademais, há sim provas robustas no sentido de que
o JORGE VAZ RODRIGUES oferecia e entregava vantagens econômicas a eleitores de
Moreira Sales, em troca de votos em benefícios dos candidatos, ora recorrentes.

Assim sendo, denota-se, portanto, que a conclusão da sentença em tal sentido ocorreu a
partir da correlação dos diversos elementos de prova carreados no curso do
processo, dentre os quais, documentais e testemunhais, não havendo reparos a serem
feitos, uma vez que a decisão proferida está em consonância com o conjunto probatório
existente, o qual, ressalte-se também, teve por base decisões cautelares e denúncia lícitas
e fundamentadas (Procedimento Investigatório Criminal n.º 0055.20.0001312-0, Auto de
Prisão em Flagrante nº 0600765-83.2020.6.16.0092 e Busca e Apreensão n.º 0600760-
61.2020.6.16.0092).”

Conforme visto, a decisão foi lastreada em diversos meios de prova, não
apenas os colhidos em fase inquisitorial, como alega o embargante.

Neste contexto, verifica-se que a insurgência não diz respeito a quaisquer
vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso, motivo pelo qual não
deve prosperar a tese sustentada pelo embargante.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido
prequestionamento de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, REJEITÁ-LOS mantendo-se os termos do acórdão em sua
integralidade.

Num. 43935345 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2024 17:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517204893500000042889182
Número do documento: 24081517204893500000042889182
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 17:59:08

DESEMBARGADOR LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0600207-
77.2021.6.16.0092 - Moreira Sales - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTE: DANIEL PACOR - Advogados do EMBARGANTE: JOSE CARLOS
PORTELLA JUNIOR - PR34790, MARIANNE KAROLLINY VECCHIO - PR111955, EDUARDO
JOSE DA SILVA - PR80690-A, ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS - PR74160-A,
ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.08.2024

Num. 43935345 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/08/2024 17:20:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081517204893500000042889182
Número do documento: 24081517204893500000042889182
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/08/2024 17:59:08